Tribunal: TJDFT
Processo: 0001401-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. DOIS APELANTES. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL DOS DENUNCIADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. 1.1. Os depoimentos firmes e harmônicos prestados pela vítima, os quais restaram corroborados pela confissão dos acusados, comprovam a autoria do crime, sendo incabível a absolvição.
2. É incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legal ainda que reconhecida circunstância atenuante, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula no 231, e do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG, com repercussão geral reconhecida. 2.1. A não redução da pena na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal se coaduna com os preceitos legais, uma vez que os artigos 53 e 59 do Código Penal preveem, expressamente, que as penas são impostas nos limites estabelecidos pelos respectivos tipos legais, não havendo se falar em violação ao princípio de individualização da pena ou da isonomia.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.